Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704258-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NV AUTO MECANICA LTDA AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PONTES ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Bem de Família - Imóvel - Residência Familiar - Prova - Ônus do Credor - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NV AUTOMECÂNICA LTDA contra Decisão Interlocutória proferida em processo de Execução de Título Extrajudicial a qual indeferiu a penhora de imóvel do agravado, para pagamento do débito. Defende a inexistência de prova quanto à natureza de bem de família do referido imóvel, motivo pelo qual a constrição deve ser aperfeiçoada, desde já. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos acima. Com efeito, havendo um único bem imóvel em nome do devedor - e ainda alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal - a presunção deve seguir no sentido de ser bem de família. O afastamento dessa presunção é ônus do credor, motivo pelo qual não vislumbro perigo da demora em ouvir o agravado e decidir a questão no Colegiado, com mais elementos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, a 1h2min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator